Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ATO OBSCENO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECurso CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime de ato obsceno, deve ser mantida a condenação, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência probatória.
2. Se a prática de ato obsceno, consubstanciada no fato de o réu ter mostrado as partes íntimas, deixado sua genitália à mostra e se masturbado em local aberto ao público (supermercado), foi comprovada por depoimento judicial de testemunhas presenciais do fato, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.